Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Sentença recorrida que condenou a operadora-requerida a restabelecer o plano de saúde do autor e de seus familiares inscritos quando da vigência do contrato de trabalho, nos mesmos moldes anteriormente contratados - Inconformismo da ré - Plano empresarial extinto por inadimplemento da empregadora, falida - Restabelecimento do plano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Sentença recorrida que condenou a operadora-requerida a restabelecer o plano de saúde do autor e de seus familiares inscritos quando da vigência do contrato de trabalho, nos mesmos moldes anteriormente contratados - Inconformismo da ré - Plano empresarial extinto por inadimplemento da empregadora, falida - Restabelecimento do plano prejudicada - Dever da operadora, contudo, de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência - Resolução 19 do Consu – Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que comunicou ao autor sobre a possibilidade de adesão a contrato de plano de saúde familiar (CDC, art. 6o, inciso VIII), nem comprovou o fato de que ele aderiu ao novo plano ofertado - Observância de que o autor não possui direito à manutenção dos preços anteriormente praticados, porquanto seu direito de migração para plano de saúde familiar não significa direito aos mesmos custos, consoante disposto no art. 26, inciso III da Resolução Normativa 259/2011 da ANS - Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação, devendo a ré manter o autor como beneficiário em plano individual ou familiar a ser escolhido por ele no prazo de trinta dias a contar da oferta, com condições semelhantes de cobertura assistencial e preço, sem o cumprimento de carências, devendo o autor assumir o pagamento da integralidade do valor do prêmio estipulado pela operadora - Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido.